Tribunal: TJSP
Processo: 1039931-24.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de irregularidade mediante prova pericial grafotécnica- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de irregularidade mediante prova pericial grafotécnica- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No caso, os indevidos descontos perpetrados sobre o benefício previdenciário da autora são suficientes a evidenciar a lesão patrimonial e autorizar a condenação da instituição bancária ao respectivo ressarcimento.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, por longo período, incidente sobre as economias de pessoa idosa, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

COMPENSAÇÃO
– Declaração de inexigibilidade de empréstimo consignado– Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pelo consumidor – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa- Artigo 182 do Código Civil- Amostra grátis- Art. 39, inciso II, do CDC- Descabimento:

– Reconhecida a não contratação pela autora de empréstimo consignado, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária por ele titularizada, sob pena de enriquecimento sem causa. Retorno das partes ao "status quo ante" que deriva da incidência analógica do disposto no artigo 182 do Código Civil e obsta a caracterização de "amostra grátis", nos termos do art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.